Tribunal: TJDFT
Processo: 0008317-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008317-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 21876789, o processo foi declarado saneado quanto aos anuentes OTÍLIA REGINA DA SILVA e PAULO ARAÚJO SAMPAIO. Outrossim, foi determinado que se aguardasse a análise presidencial do pedido de desistência parcial do recurso extraordinário interposto pelo DF no ID: 21805710 do REE n. 0010451-40.2008.8.07.0000. A COORPRE comunicou o cancelamento do PCT n. 0014790-95.2015.8.07.000, expedido em favor de OZAÍDES PEREIRA SERPA e OZIRES ALBERTIM DE OLIVEIRA (ID: 22652364 e 22652365). O SINDIRETA, no ID: 26125213, juntou a cópia da decisão que homologou a desistência parcial do REE do Distrito Federal (fl. 1.095 / PDF) e da respectiva certidão de trânsito em julgado (fl. 1.096 / PDF). Pois bem. Inexistindo recursos pendentes de apreciação quanto a OTÍLIA REGINA DA SILVA e PAULO ARAÚJO SAMPAIO e declarado saneado o feito quanto a eles, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos, devendo-se observar a cláusula 6a da transação noticiada no ID: 11821139, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, autorizado no ID: 11821462. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Digam ainda as partes quanto ao ofício da COORPRE (ID: 22652364 e 22652365), o qual comunica o cancelamento do PCT n. 0014790-95.2015.8.07.000, expedido em favor de OZAÍDES PEREIRA SERPA e OZIRES ALBERTIM DE OLIVEIRA. Brasília, 10 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador